Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707994-08.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME AGRAVADA: MARCIA MATTOS DE SOUZA COSTA D E C I S Ã O Assiste razão ao agravante quanto à admissibilidade do agravo de instrumento, motivo pelo qual reconsidero a decisão id 8553530. Como não há pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Informe-se ao Juízo a quo. Após, cls. I. Brasília, 28/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR